Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. ENTREGA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. LEI No 6.766/79. OBRIGAÇÃO DA LOTEADORA – TERRACAP. PEDIDO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E DO PRAZO DE 72 MESES PARA A EDIFICAÇÃO NO LOTE LICITADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA E LICENÇA AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NO LOTE. INOCORRÊNCIA. INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RESIDENCIAL. OCORRÊNCIA ANTES DO AVIAMENTO DA AÇÃO. LICENÇA AMBIENTAL. PRORROGAÇÃO (LC 140/2011, ART. 14, §4o). CLÁUSULA EDITALÍCIA DE INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SITUAÇÃO DO TERRENO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES DOS COMPRADORES. PROPOSTA DE ACORDO ADMINISTRATIVO. ADESÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO À LOTEADORA DAS CONSEQUENCIAS DOS PAGAMENTOS ASSUMIDOS DE FORMA VOLUNTÁRIA, COMO SE FOSSEM PAGAMENTOS À VISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O PARCELAMENTO DO DÉBITO E EVENTUAL INDISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA AO IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESERVAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU E TLP. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. APELAÇÃO DA AUTORA. DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉ. PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVO DA AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. O contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre a empresa pública incumbida de gerir o patrimônio imobiliário dominical do Distrito Federal – TERRACAP - e pessoa física é impassível de ser sujeitado à incidência da legislação de consumo, à medida em que, a par de não atuar o ente público como fornecedor na dicção legal, o vínculo fora formalizado sob a égide da Lei no 8.666/93, determinando que a relação jurídica seja balizada pela lei de licitações, não elidindo a apreensão que a resolução do conflito estabelecido sobre o objeto negocial seja promovida sob as luzes do convencionado.
2. Consoante a regulação legal, cabe ao loteador a implantação dos equipamentos urbanos indispensáveis à ocupação e construção no loteamento novo, salvo disposição em sentido contrário eventualmente pactuada, que, a seu turno, se afigura legítima, donde, evidenciando a TERRACAP, como alienante de lote inserido em parcelamento novo, que a infraestrutura básica que guarnece o local já estava disponível quando do aviamento da ação e não tendo a parte autora produzido prova capaz de demonstrar a impossibilidade de construir no imóvel por falta de infraestrutura e licença ambiental, inviável que seja reconhecida a subsistência de inadimplemento da alienante e sua sujeição aos efeitos inerentes a essa constatação (Lei no 6.766/79, art. 2o, §5o).
3. Aferida a subsistência no edital de licitação de previsão expressa acerca da prévia inspeção do terreno antes do preenchimento da proposta de compra, ensejando a ciência acerca da licitante/adquirente do estado do lote licitado, da infraestrutura mínima e licença ambiental pertinentes ao imóvel, aliada à recusa da adquirente em aderir ao acordo de suspensão dos prazos proposto pela entidade licitante, inviável interseção judicial volvida a suspender o prazo de edificação e as parcelas do financiamento, assim como reconhecimento do realizado como pagamento à vista, sendo devidos, portanto, a incidência dos juros remuneratórios e da correção monetária sobre o saldo devedor do imóvel na forma convencionada.
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
5. Segundo a regulação procedimental, em tendo içado a parte autora, como lastro da pretensão declaratória/constitutiva que formulara, o argumento de que restara impossibilitada de cumprir a obrigação de erigir edificação no lote que adquirira em procedimento licitatório, no prazo de 72 (setenta e dois) meses, em razão da ausência de infraestrutura básica no local e da licença ambiental necessária para o habite-se, compete-lhe evidenciar a impossibilidade de construção em razão dos óbices administrativos, inclusive com a solicitação do alvará de construção e sua negativa em razão dos impedimentos ou da imposição de exigências, determinando que, não realizados os fatos constitutivos do direito invocado, o pedido deve ser refutado como expressão da cláusula que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art.373, I).
6. O fato gerador do IPTU/TLP é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, localizado na zona urbana do município, defluindo dessa regulação normativa que, adquirido o imóvel em certame licitatório promovido pelo poder público, a adquirente pudera se assenhorar efetivamente da coisa e dela fruir como efetiva proprietária no exercício dos atributos inerentes ao domínio ante a ausência de comprovação ao seu direito de propriedade, não restando obstado o fato gerador da exação, diante da ausência de disponibilização do imóvel, por falta de infraestrutura básica e licença ambiental.
7. O provimento dum recurso, com a rejeição do pedido, resultando no desprovimento do apelo da parte autora e determinando sua qualificação como sucumbente, enseja que lhe sejam imputados os honorários advocatícios de sucumbência, e, na sequência, a majoração da verba, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido rejeitado. Honorários recursais fixados. Unânime.